Tribunal: TJMT
Processo: 1037180-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037180-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JUNIOR DOMINGOS DA SILVA - CPF: 034.126.651-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA
E-MAIL
- INVALIDADE - MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI N.o 911 DE 1969 - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911 de 1969.

2. O envio de correio eletrônico (
e-mail
) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso, além de não possuir previsão legal, não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1037180-78.2022.8.11.0002
, proposta em desfavor de
JUNIOR DOMINGOS DA SILVA
, nos termos do o inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito.

Em síntese, o apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo a validade da notificação, eis que encaminhada para o endereço de
e-mail
informado pelo devedor no contrato.

Defende a apelante que “
os novos meios de informação podem e devem, ao meu sentir, ser utilizados para a maior eficiência dos serviços prestados mormente quando impliquem direta ou indiretamente nos processos judiciais
”.

Ainda, menciona que “
da mesma forma que não se exige a comprovação do recebi- mento da notificação extrajudicial enviada ao endereço físico do réu, o mais atual entendimento é que nos casos de notificações extrajudiciais eletrônicas basta, também, a comprovação do seu envio
”.

Portanto, defende ser válida a notificação enviada para o
e-mail
indicado pelo devedor no contrato de financiamento, motivo pelo qual deve a inicial deve ser recebida e processada regularmente.

Diante do exposto, pugna a instituição bancária apelante pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, pugnando, ainda, pela expedição da competente medida liminar de busca e apreensão, considerando ter cumprido todas as determinações legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Por não haver angularização processual, deixou o apelado de ser intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1037180-78.2022.8.11.0002, nos termos do o inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado o contrato de financiamento com a garantia de alienação fiduciária n.o 20035212364 por meio do qual foi concedido um empréstimo ao réu a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, cada uma no valor de R$ 570,47 (quinhentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), a primeira com vencimento em 08 de agosto de 2021.

Cita que o réu não efetuou o pagamento da parcela n.o 12 (doze), vencida em 08 de julho de 2022, bem como as seguintes.

Cita que o réu se tornou inadimplente, eis que deixou de efetuar o pagamento da parcela n.o 12 (doze), vencida em 08 de julho de 2022, bem como as seguintes, incorrendo em mora desde então, nos termos do § 2.o do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, com as alterações da Lei n.o 13.043 de 2014.

Menciona que seguindo os procedimentos estabelecidos pela legislação pertinente, constituiu a mora do réu por meio de notificação extrajudicial encaminhada via Correio.

Assim, diante do exposto, propôs a instituição bancária a presente demanda de busca e apreensão com vistas à satisfação do seu crédito.

Considerando não ter restado comprovada a mora, eis que a notificação foi realizada por meio eletrônico, por ser pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, determinou o Juízo
a quo
fosse a parte autora intimada para emendar a inicial, a fim de comprovar a mora do devedor.

Ato contínuo, manifestou a autora nos autos informando que a notificação já anexa ao processo é válida e se mostra suficiente para a constituição em mora do réu.

Ademais, junta novo documento do qual infere-se que a notificação extrajudicial enviada pelo Correio não foi entregue pelo motivo “não existe o número”.

Sentenciando o feito, considerando o Juízo
a quo
que a inicial veio desacompanhada do documento que comprova a mora do réu bem como que deixou a autora de comprovar o esgotamento dos meios para localização do devedor, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, importa relatar que, apesar de a autora mencionar em sua exordial que constituiu a mora do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, esta não foi entregue pelo motivo “não existe o número”.

Contudo, em que pesas as argumentações da apelante, verifica-se que a notificação via Correios não foi enviada ao endereço do devedor informado no contrato, eis que no pacto, foi informado o endereço Rua Cavalcante, 28, Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78138-110 (id. 163407294); e a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço Rua Quinze, 2, Quadra 04, São Matheus, Várzea Grande/MT, CEP 78152-090, sendo, portanto, divergentes, não servindo como documento hábil à comprovação da mora.

Ademais, no que tange ao argumento da instituição bancária de que a mora restou comprovada, posto que a notificação também foi enviada por
e-mail
ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio apelado, quando da celebração do ajuste, este não merece prosperar.

Isso porque, no caso em apreço, tem-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada via
e-mail
, procedimento do qual não há como se reconhecer que foi perfectibilizada, posto que não possibilita determinar-se a efetiva notificação do devedor.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONSTITUIÇÃO EM MORA
-
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA EMAIL
-
INVALIDADE
-
MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69
-
MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o fim de constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial deve ser enviada e recebida no endereço constante do contrato, desnecessário que a assinatura seja a do próprio destinatário.
A notificação por e-mail não se presta à constituição em mora do devedor
. (TJMT - N.U 1018589-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
-
CORRESPONDÊNCIA ENVIADA VIA EMAIL
-
INVIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
-
MORA NÃO CARACTERIZADA
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, porém,
a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora
. (TJMT - N.U 1022661-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Portanto, tem-se que o envio de correio eletrônico (
e-mail
) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso, além de não possuir previsão legal, não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu na espécie.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023